Tribunal: STF
Processo: MS 34057
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APROVOU O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE AÇÕES CONTRA ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE ENTIDADE FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. DETERMINAÇÕES. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA. CONTRATOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Os critérios para cálculos de precatórios têm natureza intrinsecamente administrativa, o que atrai a competência do Conselho Nacional de Justiça para atuar no afã de corrigir supostas ilegalidades detectadas nos referidos cálculos (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, II). Precedentes: MS 32.749 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.06.2015; RE 309.103, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.11.2001; ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1996; RE 281.208 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 26.4.2002; AI 409.331 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003.



    2. O Conselho Nacional de Justiça ostenta competência constitucional para determinar a auditoria técnica e a revisão dos cálculos dos precatórios, bem como a suspensão de seu pagamento. 



    3. In casu, na correição realizada pelo CNJ, foram constatadas diversas irregularidades nos cálculos dos precatórios em questão. Deveras, no procedimento de revisão dos valores desses precatórios, foram identificados erros grosseiros, de sorte a enquadrar a hipótese na previsão normativa contida no art. 35 da Resolução CNJ 115/2010, o que atrai e justifica a competência do órgão de controle.



    4. A decisão proferida no presente caso pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão autônomo especializado, não deve ser objeto de revisão, mormente por não ter caráter manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico.



    5. É recomendável a adoção de uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.



    6. O impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, de sorte que o mandamus deve ser denegado por manifesta improcedência.



    7. O reconhecimento da ausência de direito líquido e certo não impede que o impetrante lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. Nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009, a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 



    8. Mandado de segurança a que se nega seguimento.